Tribunal: TJES
Processo: 0006178-21.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006178-21.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006178-21.2020.8.08.0048

AP
ELAN
TE: GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo de Oliveira Conrado contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Serra, que o condenou, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 71, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa.

A defesa sustenta a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a serem analisadas são:
(i) A suficiência das provas para a condenação pelos crimes de roubo qualificado e falsa identidade;

(ii) A correção do reconhecimento da continuidade delitiva; e
(iii) A adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade dos crimes de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do reconhecimento das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão do apelante. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada.

No tocante ao crime de falsa identidade, o comportamento do réu de se identificar falsamente no momento da abordagem policial foi devidamente demonstrado nos autos, configurando o delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando a estreita conexão temporal e espacial entre os delitos de roubo praticados pelo apelante.

Quanto à dosimetria da pena, observou-se adequadamente a gravidade das condutas e as circunstâncias judiciais, não havendo qualquer mácula que justifique sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É suficiente para a condenação a palavra da vítima corroborada por elementos de prova, mesmo que inexista reconhecimento pessoal preciso."

"O crime de falsa identidade é configurado quando o agente, com o propósito de se eximir de responsabilidade, atribui a si identidade falsa perante autoridade pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, artigos 157, §2º, II; 307; 71; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 23/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso de apelação interposto por Gustavo de Oliveira Conrado
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006178-21.2020.8.08.0048

AP
ELAN
TE: GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO
, pretendendo a reforma da r. sentença fls. 298/302, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 71, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A douta defesa técnica do réu e ora apelante apresentou razões de recurso no Id. 9458695, pugnando por sua absolvição, sob o argumento, em síntese, de que não há prova para justificar a manutenção do édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Do exame detido dos autos verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso e via reflexa, o reexame da matéria pelo Juízo de 2º Grau, em respeito ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, motivo pelo que, passo a me manifestar no apelo interposto.

DO MÉRITO.

Em que pese as argumentações levantadas pela defesa do apelante GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO, o qual pleiteia sua absolvição com base na alegada ausência de provas que justifiquem a condenação, entendo que a sentença atacada deve ser mantida. Com efeito, a decisão de 1º grau não padece de qualquer vício que a torne passível de revisão, sendo plenamente válida e justa em sua conclusão.

1. Da autoria e materialidade dos crimes de roubo qualificado

O apelante foi devidamente reconhecido pelas vítimas, o que corrobora a certeza da autoria. As provas testemunhais e documentais, somadas à confissão de Gustavo, comprovam sua participação direta nos crimes. No que tange ao crime de roubo, a materialidade restou demonstrada por meio do depoimento das vítimas, que claramente reconheceram os objetos subtraídos, bem como a apreensão de bens relacionados ao crime, como aparelhos celulares e quantias em dinheiro.

O fato de a defesa alegar falta de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, não encontra respaldo no contexto probatório. Os elementos presentes nos autos são contundentes e suficientes para a manutenção da condenação, pois as provas são claras e não deixam margem para dúvida razoável sobre a autoria dos delitos, sendo irrelevante a tese de inexistência de reconhecimento pessoal preciso, pois a palavra da vítima, somada à confissão do acusado, tem grande pes
o.

2. Do crime de falsa identidade

A acusação de falsa identidade está igualmente comprovada. Gustavo, ao ser abordado pela polícia, se identificou inicialmente como Davi Ferreira de Jesus, fato que foi reconhecido e posteriormente confirmado por ele mesmo durante seu interrogatório. Este comportamento se alinha perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 307 do Código Penal, não sendo possível acolher a alegação de ausência de provas.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a prática do crime de falsa identidade também se encontra evidenciada, e deve ser mantida a condenação do apelante também neste ponto.

3. Da continuidade delitiva

Ressalte-se ainda que a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, uma vez que os delitos de roubo foram praticados de forma sequencial, com estreita conexão temporal e espacial, utilizando-se do mesmo veículo e modus operandi, o que implica na unificação das penas, conforme já decidido na sentença recorrida.

4. Da dosimetria da pena

Quanto à dosimetria da pena, entendo que foi corretamente aplicada, observando-se as circunstâncias judiciais, especialmente a gravidade das condutas e a reprovabilidade da ação delitiva. A fixação da pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além da pena de multa, está de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser mantida.

5. Do pedido de absolvição

Em razão das provas robustas e de sua confissão, não há fundamento para a absolvição pleiteada. Ao contrário, a condenação do apelante deve ser mantida, uma vez que a autoria e materialidade dos crimes foram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, considerando a inexistência de razões suficientes para a modificação da sentença recorrida, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
interposto por GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO, mantendo-se a condenação tal como fixada na sentença de primeiro grau.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)